Tribunal: STF
Processo: ARE 1571721
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Extorsão qualificada. Roubo majorado. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, sob o argumento de que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base em legislação infraconstitucional e no conjunto fático-probatório dos autos, inviabilizando o recurso extraordinário. O agravante busca a reforma da decisão impugnada, argumentando que a análise das pretensões dispensam o reexame dos fatos e das provas e a análise da legislação infraconstitucional pertinente.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a análise da matéria demanda de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas.



    III. Razões de decidir



    3. A parte agravante não apresentou novos argumentos capazes de desconstituir a decisão impugnada, impondo-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o processamento do recurso extraordinário é inviável quando a controvérsia foi decidida com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental não provido.